Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701866-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL TEIXEIRA DOS SANTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CALEBI DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Agravo de instrumento interposto à decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para a localização de endereço do executado/agravado. A agravante invoca o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e a extinção prematura da execução, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo à decisão. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo. Segundo o art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais deve ser orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. E a utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis para a localização das partes é medida que se coaduna com os princípios que orientam o procedimento. A utilização dos sistemas eletrônicos de consulta configura medida adequada e proporcional para o esgotamento das tentativas de localização da parte, antes da adoção de medidas mais gravosas, como a extinção da execução (Acórdão 1615071, 0707232-76.2021.8.07.0014, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2022, publicado no DJe: 20/09/2022.). Nesse contexto, verifica-se a probabilidade do direito, visto que a decisão agravada determinou a extinção do processo, independentemente da adoção de diligências mínimas para localização dos devedores. Outrossim, caracterizado o risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto a manutenção da decisão impugnada poderá resultar na extinção da execução e frustração da pretensão executiva da parte credora. Por conseguinte, presentes os requisitos legais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, de forma a obstar a extinção da execução até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Deixo de determinar a abertura de prazo para apresentação de contrarrazões, considerando que o agravado não foi localizado. Brasília/DF, 22 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006